Tribunal: TJDFT
Processo: 0722575-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.0008514-1. CUMPRIMENTO AJUIZADO EXCLUSIVAMENTE EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO DESNECESSÁRIA.
1. O litisconsórcio passivo necessário formado na fase cognitiva, que culminou com a condenação solidária dos réus, não se estende automaticamente à fase de cumprimento da sentença.
2. Consoante o CCB 275, o credor pode exigir e receber de qualquer dos devedores solidários.